Tribunal: TJES
Processo: 0022491-33.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022491-33.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA CRISTINA DAMASCENA DE OLIVEIRA MARTINS e outros

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO FETAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO COM TERCEIRO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO HOSPITAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais fundados em alegada falha na prestação de serviço hospitalar, consistente na não realização de cerclagem uterina e negativa de internação em situação de urgência, que teriam culminado em abortamento com nascimento de feto morto no estacionamento do hospital e suposto atendimento inadequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se o acordo firmado com a operadora de saúde implica reconhecimento de falha do hospital; (iii) determinar se há nexo causal entre a conduta do hospital e o óbito fetal, bem como eventual tratamento vexatório apto a gerar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis quando o conjunto probatório é suficiente, sendo desnecessária a prova oral diante da natureza técnica da controvérsia já elucidada por perícia e documentos médicos.
4.
A prova pericial afirma que a paciente ingressou no hospital em processo irreversível de abortamento, inexistindo conduta médica capaz de evitar o óbito fetal, o que afasta o nexo causal.
5.
O acordo firmado entre os autores e a operadora de saúde não produz efeitos em relação ao hospital, terceiro estranho à avença, em observância ao princípio do
res inter alios acta
.
6.
As provas documentais indicam que foram prestados os cuidados médicos necessários após o ocorrido, inexistindo demonstração de tratamento vexatório ou violação à dignidade da paciente além do inerente ao quadro clínico.
7.
A ausência de prova de falha na prestação do serviço ou de conduta apta a agravar o sofrimento decorrente da perda gestacional impede o reconhecimento do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria é técnica e já está suficientemente comprovada por perícia.
10.
O acordo celebrado com terceiro não implica reconhecimento de responsabilidade de quem não participou da avença.
11.
A responsabilidade civil hospitalar exige prova do nexo causal, afastada quando demonstrada a inevitabilidade do evento danoso por prova pericial.
12.
A ausência de demonstração de tratamento vexatório impede a configuração de dano moral autônomo.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022491-33.2015.8.08.0048

APELANTES: ROBERTA CRISTINA DAMASCENA DE OLIVEIRA MARTINS e VALDINEI FERREIRA MARTINS

APELADO: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTA CRISTINA DAMASCENA DE OLIVEIRA MARTINS e VALDINEI FERREIRA MARTINS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de VITÓRIA APART HOSPITAL S/A (e originalmente também em face de Bradesco Saúde S/A), julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, os autores narraram ter sofrido falha na prestação de serviço hospitalar em dois momentos: primeiro, pela não realização de procedimento de cerclagem uterina; segundo, pela negativa de internação em quadro de urgência (alegação de carência do plano), o que culminou no nascimento de feto morto no estacionamento do nosocômio e posterior atendimento que alegam ter sido humilhante e inadequado.

No curso do processo, a parte autora celebrou acordo com a requerida Bradesco Saúde S/A, devidamente homologado, prosseguindo a lide apenas em relação ao hospital apelado.

Irresignados com a sentença de improcedência, os autores interpuseram o presente recurso (evento 19327401), sustentando, em síntese: a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; b) que o acordo firmado com a operadora de saúde constitui reconhecimento tácito da falha na prestação do serviço; c) a existência de nexo causal e responsabilidade objetiva do hospital pelo desfecho trágico e pelo tratamento indigno dispensado à parturiente.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no evento 19327405, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

De plano, registro que cabe ao Magistrado, enquanto destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo probatório já se mostrar suficiente para a formação do seu convencimento. No caso em análise, a controvérsia central reside na existência de erro médico ou falha técnica hospitalar que pudesse ter evitado o óbito fetal. Trata-se de matéria eminentemente técnica, que foi exaurida por meio de prova pericial minuciosa e análise documental dos prontuários.

Por certo, a prova oral a que se referem os apelantes não teria o condão de infirmar as conclusões médicas e periciais acerca da inevitabilidade do abortamento e da adequação dos protocolos clínicos aplicados. Portanto, estando o juiz apto a julgar a causa com as provas já produzidas, não se verifica qualquer vício na instrução processual.

Ato contínuo, afasto o argumento de que o acordo firmado entre os autores e a Bradesco Saúde S/A implicaria reconhecimento de culpa ou confissão de falha por parte do hospital. Como é cediço, vigora no ordenamento jurídico o princípio do
res inter alios acta
, pelo qual um contrato ou acordo não pode prejudicar nem beneficiar terceiros que dele não participaram. O hospital apelado não foi parte no acordo e não anuiu com seus termos, sendo juridicamente impossível estender-lhe os efeitos de uma composição puramente pecuniária feita pela seguradora para encerrar sua participação na lide.

Prosseguindo na análise meritória, verifico que a prova pericial (fls. 435/442 dos autos de origem) foi categórica ao afirmar que “a autora deu entrada no Vitoria Apart Hospital em processo irreversível de abortamento”. A
expert
esclareceu que o óbito do feto decorreu de condição preexistente e que, mesmo que o atendimento de parto tivesse sido iniciado imediatamente no momento da entrada, não haveria procedimentos capazes de preservar a vida uterina.

No que se refere ao alegado constrangimento durante a retirada da placenta, o prontuário e as provas coligidas indicam que a paciente, após a evasão e o ocorrido no carro, recebeu as medidas de suporte necessárias. A sentença recorrida pontuou, com acerto, a absoluta inexistência de provas de que o atendimento tenha ocorrido de modo a violar a intimidade da paciente além do estritamente necessário para o caso, tendo sido oferecido apartamento para recuperação, mas recusado pelos próprios autores, que optaram por deixar a instituição (fl. 72 dos autos digitalizados).

Dessa forma, inexistindo prova técnica de que a conduta do hospital deu causa ao dano ou de que houve tratamento vexatório que agrave o sofrimento intrínseco à própria perda gestacional, a manutenção do julgamento de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida., por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em estrita observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes, mantida diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada condição de hipossuficiência.

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.